Tribunal: TJPA
Processo: 0004190-94.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004190-94.2018.8.14.0006

APELANTE: DIEGO ELMUTE SILVA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0004190-94.2018.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante:
Diego Elmute Silva Damasceno

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES CALIBRE. 40. ART. 16 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições calibre .40, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1)
Alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do acusado em relação as exigências do art. 226 do CP. Todavia, no presente caso, o ora recorrente foi preso em flagrante próprio, isto é, durante o cometimento da prática delitiva. Desnecessária a rígida observância do procedimento.

1.2) Alegação de reconhecimento do erro de tipo. N
ão há nos autos nenhuma prova de que houve erro do recorrente quanto aos elementos constitutivos do crime a fundamentar a aplicação do instituto do erro do tipo. Ônus probatório conferido à defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

1.3) O

fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

2) Em cumprimento ao dever imposto à esta instância revisora, de rever de ofício as matérias de ordem pública, observa-se que o decreto condenatório recorrido, proferido em 05/02/2020, confronta com o texto do art. 2º, I da Lei nº 10.826/2006 àquela época em vigência, e que em 25/06/2019 passou a ser regulamentado pelo Decreto nº 9.847/2019, incluindo a arma e munição .40 no rol de uso permitido.

2.1) A inobservância da condenação à referida alteração no parâmetro dos calibres das armas de fogo permitidas, e por consequência nas munições nelas utilizadas, impõe a desclassificação da condenação do apelante por infringência do art. 16 da Lei 10.826/2006 para o crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03, favorável ao réu. Princípio da retroatividade da lei penal benéfica.

2.2) Diante da nova imputação, procede-se nova dosimetria da pena, fixando a pena final do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

3) Recurso conhecido e desprovido, porém,
de ofício realizada a desclassificação do delito e feita a readequação da pena imposta ao apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 07/08/2023 e 16/08/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO porém, de ofício, procedida à readequação da pena ao texto da lei em vigência à época da sentença, com a imposição de pena mais branda ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO ELMUTE SILVA DAMASCENO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo nº 0004190-94.2018.8.14.0006, que o condenou, como incurso no art. 16 da Lei n° 10.826/03, a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 11705170 – Pág. 4/7 e Num. 11705171 – Pág. 1), o recorrente defende que deve ser reconhecido, em seu favor, o instituto do erro do tipo, na medida em que entende que restou evidenciado nos autos o seu desconhecimento quanto a natureza restritiva da arma que em tese trazia consigo e, diante da inexistência do tipo criminal culposo, requer seja reconhecida sua absolvição.

Ademais, assevera que não ocorreu o procedimento do reconhecimento de pessoa, de modo que aduz que o simples apontamento da suposta autoria é insuficiente para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja reconhecida a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11705172 – Pág. 1/5 e Num. 11705173 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o
conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso
interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial

provimento
, para que seja revista a valoração atribuída aos vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, no entanto, sem repercussão na pena-base, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas que seja observado o teor da Súmula 231 do STJ (Num. 12943040 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o apelante alegando a insuficiência probatória a sustentar a sentença condenatória, seja pela ausência do procedimento do art. 226 do CPP seja pelo reconhecimento do instituto do erro do tipo.

Não obstante as razões recursais,
analisando o acervo probatório colacionado aos autos, entendo que restou
demonstrada a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Com efeito, a
materialidade do porte de arma de fogo de uso restrito é indiscutível
e encontra-se demonstrada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 11705119 – Pág. 1/2) e pelo
Laudo Pericial nº 2018.01.001088-BAL
(Num. 11705163 – Pág. 4 e Num. 11705164 – Pág. 1), o qual atesta que a arma de fogo apreendida com o acusado em análise era uma “
pistola, semiautomática, calibre nominal .40, modelo PT 940, marca Taurus, fabricada pela Forjas Taurus S.A. (Brasil)
”.

Quanto à
autoria delitiva
, também resta provada nos autos, pois, embora o apelante negue a prática delitiva na fase judicial, tal tese resta completamente isolada e dissociada, das demais provas constantes dos autos.

Inicialmente, quanto ao procedimento de reconhecimento do acusado esculpido no art. 226 do CPP, d
e fato, as Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal.

Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado, o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem.
A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
– grifamos.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o acusado foi abordado por policiais, em via pública, por procedimento de rotina, momento em que foi encontrado consigo a arma de fogo e munições, muito embora não tivesse permissão legal para estar com ela (Num. 11705151 – Pág. 1 – 00:01:04), isto é,
o réu foi preso em flagrante próprio
, durante o cometimento da prática delitiva.

Sendo assim, na hipótese em análise,
é desnecessária a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP
, não havendo que se falar em ausência de prova suficiente de autoria.

Ressalta-se que
o fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações
, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que
compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela, em que o próprio recorrente,
apesar de
negar a intenção criminosa
, confirma em seu interrogatório perante o juiz que a arma de fogo e as munições foram encontradas em seu poder
(Num. 11705157 – Pág. 1 – 00:01:03).

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) (grifo nosso).

Ademais, entendo que não há nos autos nenhuma prova de que houve erro do recorrente quanto aos elementos constitutivos do crime a fundamentar a aplicação do instituto do
erro do tipo
.

É consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que a prova cabe a quem alega, consoante se depreende do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal. Assim, é totalmente equivocada a ideia perfilhada por quem sustenta que à acusação cumpre provar todos os fatos discutidos no processo.

Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, conforme salientado supra,
a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante desconhecia que o objeto que portava tratava-se de uma arma de fogo, a qual inclusive possuía os brasões da República Federativa do Brasil e da Polícia Militar do Estado do Pará
, conforme extrai-se do Laudo Pericial (
Num. 11705163 – Pág. 4 e Num. 11705164 – Pág. 1).

Por tais fundamentos, concluo que a pretensão recursal em exame não merece guarida,
sendo

inviável o pleito de absolvição requerido pelo recorrente, devendo ser mantida a condenação do réu
.

No entanto,
apesar de não prosperar as razões do recorrente,
em estrita observância ao dever desta instância superior, de reanalisar as matérias de ordem pública
, verifico que
o

magistrado incorreu em erro quanto a capitulação jurídica conferida
ao fato ora analisado.

Isso porque, muito embora o fato em análise tenha ocorrido em 01/04/2018,
a sentença apenas foi proferida em
05/02/2020
(Num. 11705168 – Pág. 4), isto é,
após a inovação legislativa benéfica do Decreto nº 9.785/2019 que regula a Lei nº 10.826/2006
, posto que esta remete a classificação do que é arma de uso permitido ou restrito ao ato regulamentado, o que impõe nesta instância revisora o seu reconhecimento de ofício, eis que a favor do apelante.

Com efeito, o recorrente foi condenado como incurso no art. 16 da Lei n° 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso restrito), em decorrência do porte irregular de uma arma de fogo tipo pistola, semiautomática, calibre nominal .40, modelo PT 940, marca Taurus, fabricada pela Forjas Taurus S.A. (Brasil), número de série SHO 18778 e, ainda, de 05 (cinco) cartuchos de munições de mesmo calibre.

Não se ignora que,
na época do fato
, tal armamento era, de fato, considerado de uso restrito, no entanto, deve se evidenciar que, após isso, em
07/05/2019
, sobreveio o Decreto nº 9.785/2019, em que a tipificação da conduta delitiva atribuída ao recorrente no que concerne
a posse de arma e munição calibre .40, passou a ser considerada como de uso permitido, deixando assim de se enquadrar no tipo penal descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, para configurar crime de menor potencial ofensivo, descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
.

O referido decreto foi expressamente revogado em 25/06/2019, data da publicação do Decreto 9.847/2019, o qual manteve a retirada das munições de calibre 40 do rol das munições restritas, eis que definiu, em seu art. 2º, I, “a”, como arma e munição comum
as que não atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé e mil e seiscentos jaules
.

Dessa maneira,
face ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica
(art. 5º, XL, CF, art. 2º, parágrafo único do Código Penal),
impõe-se, de ofício, a desclassificação da condenação imposta ao réu pelo porte irregular de 01 arma de fogo e 05 (cinco) munições de calibre .40, o que a sentença ora em análise o fez com fundamento no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, para que a infração penal em

julgamento seja a tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/03

(porte ilegal de munição de uso permitido)
.

Face a nova imputação dada ao fato,
passo a dosimetria da pena
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim,
fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Dado inexistirem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, bem como não haver causas de aumento e diminuição de pena,
torno definitiva a pena-base e fixo a pena final em 02 (dois) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

Diante da pena alcançada, verifica-se ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, tendo em vista que o crime imputado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, o
quantum
da pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos, ser o réu primário em crime doloso, bem como pela análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que cabível a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Por fim, analisando a sentença, observa-se que o juízo ‘a quo’ determinou que a arma e as munições aprendidas fossem encaminhadas ao Comando do Exército, em consonância com o art. 25 da Lei n° 10.826/2003 e art. 1°, §1° da Resolução n° 134/2011 do CNJ, isto é, para destruição ou doação após não mais interessarem à persecução penal.

Ocorre que, analisando o Laudo n° 2018.01.001088-BAL (Num. 11705163 – Pág. 4 e Num. 11705164 – Pág. 1), denota-se que a arma apreendida constitui bem público, eis que a arma apreendida apresenta os brasões da República Federativa do Brasil, da Polícia Militar do Estado do Pará e, ainda, o número de patrimônio PM-PA 12901.

Evidenciando-se, portanto, que a arma apreendida é de propriedade do Estado, carga da Polícia Militar do Estado do Pará e, portanto, esta deve ser restituída à corporação, nos termos do art. 1°, §2° da Resolução n° 134/2011 do CNJ e, não destruída ou doada como entendeu o magistrado.

Sendo assim, determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para que a arma apreendida nesses autos seja encaminhada à Polícia Militar do Estado do Pará, a fim de evitar prejuízo ao Erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO à Apelação Criminal
, porém,
de ofício
,
diante de matéria de ordem pública, face a
modificação posterior mais benéfica do dispositivo normativo que passou a classificar a munição calibre .40 como de uso permitido,
procedo a desclassificação da conduta delitiva imputada ao recorrente com esteio no art. 16 da Lei nº 10.826/03, para aquela prevista no art. 14, do referido diploma legal, razão pela

qual redimensiono sua pena para 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, bem como
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/08/2023